Tribunal: TCU
Processo: 008.108/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3998/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.108/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Rodrigues de Fraga (XXX.089.370-XX); Caroline Groos de Souza (XXX.200.420-XX); Caroline Nascimento Thiesen (XXX.483.050-XX); Debora Teresinha da Silva Pinto (XXX.778.300-XX); Fernanda Pohl Ribeiro (XXX.581.490-XX); Geovani Cardoso Nunes (XXX.750.140-XX); Michelle Flores Domingues (XXX.646.760-XX); Morgana Bohs da Silveira (XXX.600.120-XX); Robson Ney Nogueira Otharao (XXX.263.710-XX); Tiago Coimbra Farias (XXX.103.980-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.